Tribunal: STF
Processo: Rcl 66449
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 1. Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Seller Consultoria Imobiliária e Representações Ltda. e Goldsztein Cyrela Empreendimentos Imobiliários S/A., contra  decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0020965-87.2019.5.04.0004, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324, ADC n. 48, ADI 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 de repercussão geral.



    2. Alegam as partes autoras na inicial que a demanda de origem se refere à “reclamação trabalhista com cujo ajuizamento VICENTE FERNANDES SANCHES pleiteou a declaração de vínculo de emprego relativamente ao período no qual as partes executaram instrumento contratual regente da prestação autônoma de atividades de corretagem (16/2/2009 a 10/9/2018)” (fl. 7, e-doc. 1).



    Sustentam que na contestação, “as reclamantes esclareceram que as partes mantiveram relação de natureza civil na forma dos arts. 6º da Lei 6.530/78 e 722 do CCB, de modo que o beneficiário das decisões reclamadas, prestou serviços de maneira autônoma e por intermédio da pessoa jurídica SANCHES KERCH LTDA - ME, pessoa jurídica inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.061.427/0001-07” (fl. 7, e-doc. 1).



    Alegam que “nos autos do processo originário, foi apresentado comprovante de inscrição, no CNPJ, da pessoa jurídica vinculada ao beneficiário das decisões reclamadas, cuja atividade foi descrita como ‘Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios’” (fl. 8, e-doc. 1).



    Discorrem que “o vínculo de emprego foi verificado, pois, a par da verificação de inserção do beneficiário na dinâmica empresarial da empresa requerente, bem como na realização das atividades do beneficiário em decorrência da pactuação realizada entre as requerentes e a empresa do beneficiário (SANCHES KERCH LTDA – ME), não tendo sido sequer cogitada a alegada configuração de vício de consentimento, passível, em tese, de macular a validade da natureza civil das atividades de corretagem” (fl. 9, e-doc. 1).



    Afirmam que a sentença foi confirmada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. 



    Sustentam que “ver-se-á ter a Justiça do Trabalho desconsiderado a validade de instrumento regente da prestação autônoma de serviços de corretagem, na forma do art. 6º da Lei 6.530/78, sob a compreensão de que, em razão da essencialidade das tarefas contratadas à luz da atividade-fim das reclamantes, estar-se-ia diante de relação de emprego” (fl.2, e-doc. 1).



    A decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região foi ementada nos seguintes termos:



    VÍNCULO DE EMPREGO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. Presentes os elementos indicados nos arts. 2º e 3º da CLT, quais sejam, subordinação, pessoalidade, remuneração e não eventualidade, justifica-se o reconhecimento da relação de emprego e seus consectários legais.



    Dispõem que as reclamantes opuseram “embargos de declaração em recurso ordinário, com intuito de prequestionar a matéria, bem como evidenciar os preceitos fáticos que o TRT 4 contrariou entendimento vinculado do Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer o vínculo de emprego de corretor de imóveis lançando mão do fato de o recorrido ter exercido tarefas inseridas na atividade-fim da reclamada, bem como a pactuação de prestação de serviço por pessoa jurídica, conforme anteriormente exposto” (fl. 6, e-doc. 1).



    Sustentam que “ter o Tribunal Regional do Trabalho declarado a configuração do vínculo de emprego por verificar que o beneficiário estava submetido à estrutura do empreendimento, subordinado a regras criadas pela reclamada e mesmo não configurado os requisitos atinentes a subordinação de maneira específica, declarou vinculo trabalhista por expresso reconhecimento de ‘pejotização’ entre as partes” (fl. 20, e-doc. 1).



    Afirmam que “no quesito hipersuficiência é importante notar que o beneficiário da decisão aponta como contraprestação auferida durante o período de maio de 2015 a setembro de 2018 o valor correspondente a R$509.474,19 (quinhentos e nove mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e dezenove centavos) que atualizado pelo INPC, corresponde na presente data a R$ 687.198,81 (seiscentos e oitenta e sete mil, cento e noventa e oito reais e oitenta e um centavos)” (fl. 20, e-doc. 1).



    Destacam que, “a partir do suporte fático situado no processo originário, é inviável, sinteticamente, deduzir a configuração de fraude justificadora da excepcional interferência na liberdade dos agentes econômicos, que, neste caso, foi exercida especificamente como nos arts. 722 a 729 do CCB, na Lei 6.530/78 e no Decreto 81.871/78” (fl. 24, e-doc. 1).



    Requerem medida liminar para suspender a “reclamação trabalhista n. 0020965-87.2019.5.04.0004, até o julgamento definitivo da presente reclamação” (fl. 35, e-doc. 1).



    No mérito, pedem que “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE 958.252, assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante julgamento da improcedência da reclamação trabalhista originária” e subsidiariamente que, “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI e 5625 e do RE 958.252, mediante determinação da pronúncia de decisão compatível com as teses vinculantes situadas nos citados precedentes obrigatórios” (fl. 36, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, a empresa reclamante alega ofensa à ADPF n. 324, à ADC n. 48, à ADI n. 5.625 e ao RE n. 958.252 (Tema n. 725 RG). 



    3. Discute-se, na presente reclamação, se o reconhecimento do vínculo empregatício entre o profissional de corretagem e a empresa prestadora de serviços imobiliários teria violado o disposto nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324/DF, na ADC n. 48, na ADI n. 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema n. 725 da repercussão geral.  



    4. Quanto ao alegado descumprimento do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, sem razão as reclamantes.  



    O inciso II, do § 5°, do art. 988, do CPC, dispõe que é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.   



    A decisão reclamada é passível de recurso e em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal, como bem destacado pelo Ministro Teori Zavascki nos autos da Reclamação n. 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, o esgotamento de instância ocorre diante do “percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5°, II, do CPC”.  



    É o que se depreende do seguinte julgado:



    RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 36278 AgR, Rel. o Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 6.11.2020)  



    Resta demonstrado que não se admite reclamação a esta Corte diante da possibilidade de interposição de recurso, pois, sem embargo da decisão estar em confronto com a tese firmada no Tema n. 725 de Repercussão Geral, constata-se a necessidade de esgotamento das instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC.



    5. Nesta oportunidade, destaco as decisões paradigmas apontadas. Dispõe a tese firmada na ADI n. 5.625 que, 



    1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.



    Decidiu o Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324/DF:  



    DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE -FIM E DE ATIVIDADE -MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. (...) 7. Firmo a seguinte tese: ‘1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993’. (ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 6.9.2019).



    A ementa da ADC n. 48 dispõe que:  



    DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE -FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. (...) Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”.



    Em relação aos paradigmas de controle apontados, quais sejam, ADPF n. 324/DF, ADC n. 48 e ADI n. 5.625, entendo sem razão as reclamantes, por ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. 



    6. A interpretação da decisão reclamada, ao desconsiderar a contratação do profissional como corretor autônomo, na forma disposta na Lei 6.530/1978, não violou o que fora decidido por este Supremo Tribunal na ADPF n. 324, na ADC n. 48 e na ADI n. 5.625, no que diz respeito à constitucionalidade de relações de trabalho distintas da relação empregatícia com previsão na CLT.  



    Enfatizo, de forma breve, que no caso em análise, a decisão reconheceu, com base nos fatos e provas da espécie, a existência do vínculo de emprego previsto no art. 3° da CLT.   



    Sendo a via reclamatória excepcional, a jurisprudência desta Corte considera como indispensável para o cabimento da reclamação, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não se verificou na espécie. 



    7. O Tribunal Regional do Trabalho considerou, em sua decisão, que a prestação de serviços firmada entre as partes, configurava-se como verdadeira relação empregatícia.



    A decisão reclamada não merece reforma, uma vez que o reconhecimento do vínculo empregatício não se deu em razão da constatação de licitude ou ilicitude da terceirização da atividade-fim, mas sim pela verificação, no caso concreto, dos elementos caracterizadores da relação de emprego, impondo-se, por isso, o reconhecimento da relação de emprego entre as partes.



    No mesmo sentido foi decido na Reclamação n. 62.801, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia,



    RECLAMAÇÃO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE À ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, À AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E À AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.625: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.  



    Constata-se que, não se verifica na presente reclamação, a estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625.  



    Por fim, destaco que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim decidiu esta Corte no Agravo em Reclamação n. 4.381:



    O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl n. 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente